Tribunal: CARF
Processo: 10280.720343/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720343/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.518 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
LINDOMAR RESENDE SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
INEXISTÊNCIA.
Não cabe o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado através do
Sistema de Preços de Terra - SIPT não observa o requisito legal da aptidão
agrícola.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas das alegações referentes ao Valor da
Terra Nua (VTN), e, nessa parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-38.805 da 1a Turma da
DRJ/BSB (fls. 89 a 95), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
constituído em 23/06/2008 e consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) – no 02101/00042/2008 (fls. 2 a 6) – Exercício 2004 - no
valor total de R$ 2.772,46, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Califórnia",
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720343/2008-12
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.518 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720343/2008-12

cadastrado na RFB sob o n° 3.000.665-1, com área declarada de 6.218,0ha, localizado no
Município de Paragominas/PA.
A Fiscalização rejeitou o VTN declarado, de R$ 89.500,00 ou R$ 14,40/ha, que
entendeu subavaliado, arbitrando-o em R$ 631.810,98 ou R$ 101,61/ha, conforme apontado no
Sistema de Preços da Terra - SIPT (fl. 7), com o consequente aumento do VTN tributável,
resultando em imposto suplementar de R$ 1.220,20.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN médio, por
hectare, constante do SIPT, por falta de documentação hábil comprovando o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1°/01/2004, bem como a existência de características
particulares desfavoráveis que pudessem justificar essa revisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 06/10/2010 (fl. 97) e apresentou
Recurso Voluntário em 05/11/2010 (fls. 98 a 108) sustentando que a) a área de reserva legal está
averbada na matrícula do imóvel e a documentação apresentada comprova a isenção do ITR; b)
as áreas de preservação permanente e de utilização limitada podem ser comprovadas por outros
documentos além do ADA e da averbação na matrícula do imóvel; e a fiscalização tem o ônus de
provar que a declaração do contribuinte é improcedente e; d) necessidade de juntada dos
documentos.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Considerações iniciais
O recorrente alega que o acórdão recorrido decidiu em desconformidade com as
provas apresentadas nos autos porque a área de reserva legal foi averbada na matrícula do
imóvel; as provas anexadas devem ser analisadas e estão aptas a comprovar a isenção do ITR;
além disso, as áreas de preservação permanente e de utilização limitada podem ser comprovadas
por outros documentos além do Ato Declaratório Ambiental - ADA e da averbação na matrícula
do imóvel; sendo que a fiscalização é quem tem o ônus de comprovar que a declaração do
contribuinte é improcedente.
Com isso, requereu o cancelamento da Notificação de Lançamento de Débito pois
foram apresentadas provas idôneas sobre a efetiva existência das áreas glosadas e o real valor de
mercador do VTN.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.518 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720343/2008-12

Ocorre que o lançamento de ITR Suplementar, Exercício 2004, foi realizado
porque a Fiscalização rejeitou o VTN declarado, por entender subavaliado, arbitrando-o com
base no valor apontado no SIPT (fl. 7), com o consequente aumento do VTN tributável.
Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o seu recurso
a fim de possibilitar que o julgador sopese os seus fundamentos, em cotejo com os fundamentos
d c dã c d ; , p u d , p m qu p c n á impugne os fundamentos.
Trago à colação trecho do acórdão impugnado apto a demonstrar que as alegações
do contribuinte não são objeto de análise nesses autos (fl. 93):
Preliminarmente, é preciso deixar registrado que neste processo a lide diz respeito
exclusivamente à rejeição do VTN declarado e arbitramento, com base no VTN/há
médio apontado no SIPT, para o município de. Paragominas - PA, de novo VTN,
conforme consta do relatório e será mais bem abordado, por ocasião da análise dessa
matéria.
Apesar de o requerente contestar a suposta glosa das áreas de preservação permanente,
de reserva legal e de exploração extrativa, que teriam sido informadas na sua
DITR/2004, cabe observar que foi informada apenas uma área de reserva legal, de
3.109,0 ha, além de uma área possivelmente de exploração extrativa, de 3.109,0 ha,
declarada de forma equivocada como utilizada na produção vegetal e em descanso, que
não constituíram, para esse exercício, itens de malha, não tendo a autoridade fiscal
exigido a comprovação de tais áreas, permanecendo as mesmas inalteradas, conforme
declarado.
Tanto é verdade que a área de reserva legal declarada, de 3.109,0 ha, foi considerada
para efeito de apuração da área aproveitável e tributada do imóvel, além de a área
declarada como utilizada pela atividade rural, também de 3.109,0 ha, ter sido
considerada para efeito de apuração do seu Grau de Utilização, que permaneceu em
100%, conforme consta demonstrado às fls. 04.
Também não é possível a apresentação de declaração retificadora para alteração das
áreas originariamente declaradas, por não estar o Contribuinte amparado pela
espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei 5.172/1966 — CTN, pois o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade (art. 70 do Decreto n° 70.235/72), além de
não se vislumbrar no presente caso a ocorrência da hipótese de erro de fato, que pudesse
justificar a retificação de oficio da declaração originariamente apresentada, no que diz
respeito às áreas ambientais e utilizadas então informadas.
Assim, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações apresentadas pelo
Impugnante em relação à suposta glosa de tais áreas, atendo-se apenas ao arbitramento
do VTN.
Assim, a análise deste recurso limita-se à matéria referente ao Valor da Terra Nua
– VTN arbitrado pela fiscalização.
Vejamos.
2. Do VTN arbitrado
A fiscalização rejeitou o VTN declarado pelo recorrente, de R$ 89.500,00 ou R$
14,40/ha, por entender subavaliado, arbitrando-o em R$ 631.810,98 ou R$ 101,61/ha,
correspondente ao VTN médio, por hectare, apontado no SIPT, para o município onde se localiza
o imóvel (fl. 7).
A DRJ concluiu que o recorrente não apresentou Laudo Técnico de Avaliação
para comprovar o VTN, devendo ser mantido o arbitramento realizado pela fiscalização com
base no SIPT.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.518 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720343/2008-12

O SIPT - Sistema de Preços de Terras tem como fundamento legal o art. 14 da Lei
no 9.393, de 19 de dezembro de 19961 combinado com o art. 12, II, § 1o, da Lei 8.629, de 25 de
fevereiro de 19932, que dispõem que, no caso de falta de entrega da Declaração, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras constantes no SIPT, que deve observar a aptidão agrícola.
No caso em questão, para fins de arbitramento pela autoridade fiscal, o VTN
médio para o município do imóvel rural constante no SIPT não considerou a aptidão agrícola
para fins de arbitramento.
Confira-se (fl. 7):

Não cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das
DITR do município quando não for considerada a aptidão agrícola do imóvel; de modo que a
fiscalização não cumpriu com os requisitos legais das Leis no 9.393/96 e no 8.629/93.
Esse Tribunal Administrativo possui entendimento pacífico
quanto
à
impossibilidade de utilização do VTN, calculado a partir das informações do SIPT para imóveis
localizados em determinado município, quando não observado o requisito legal da aptidão
agrícola do referido imóvel.
Confira-se:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR) Exercício:
2005 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESSUPOSTOS. INTERESSE
RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. (...) VALOR DA TERRA NUA

1 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
2 Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:
II - aptidão agrícola;
(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.518 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720343/2008-12

(VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR
MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel.
(Acórdão no 9202-008.498, 2a Turma da Câmara Superior, Relatora Conselheira Maria
Helena Cotta Cardozo, Sessão de 18/12/2019)
Desse modo assiste razão ao recorrente posto que o cálculo do VTN não
considerou o grau de aptidão agrícola do imóvel, devendo ser restabelecido o Valor da Terra Nua
declarado pelo contribuinte.
Nesse ponto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital